Tribunal: TCU
Processo: 001.824/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2572/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão militar emitidos em favor das interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 001.824/2025-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Deijaci de Nazare da Silva Conceicao (XXX.266.882-XX); Delba dos Santos Carvalho (XXX.385.862-XX); Delba dos Santos Carvalho (XXX.385.862-XX); Delfina Silva da Conceicao (XXX.369.722-XX); Jacimara da Conceicao Martins (XXX.757.872-XX); Jacimara da Conceicao Martins (XXX.757.872-XX); Jacirema Pereira da Conceicao (XXX.856.282-XX); Jacirema Pereira da Conceicao (XXX.856.282-XX); Jacirene Pereira da Conceicao (XXX.775.522-XX); Jacirene Pereira da Conceicao (XXX.775.522-XX); Naline Silva Mourao (XXX.648.802-XX); Rosangela de Souza Veras (XXX.416.382-XX); Selenia Azevedo Montenegro (XXX.769.442-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que dê conhecimento ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome de que os dependentes do Sr. Vítor Pacífico da Conceição (XXX.684.882-XX) são pensionistas militares junto ao Comando do Exército, a fim de que seja verificado se os interessados atendem aos requisitos previstos em lei para permanência no programa, adotando-se as providências cabíveis.